Tribunal: TJSP
Processo: 0000203-29.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("escalada" e "concurso de pessoas") – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de (i) afastamento das qualificadoras da "escalada" e do "concurso de pessoas"; (ii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iii) de isenção das custas processuais – Sentenciado (e seu

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("escalada" e "concurso de pessoas") – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Pedidos subsidiários de (i) afastamento das qualificadoras da "escalada" e do "concurso de pessoas"; (ii) de substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iii) de isenção das custas processuais – Sentenciado (e seu comparsa) que subtraíram, mediante escalada, um cabo de cobre medindo 20 metros, avaliado em R$ 1.600 – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que possui maus antecedentes – Penas e regime prisional bem fixados – Aferição da capacidade econômica do sentenciado para arcar com o pagamento das mencionadas "custas" que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Recurso desprovido.